Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736747-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA, MARCELO DE CARVALHO BRASIEL RECORRIDO: CYRELA DF 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 49868264), comunicando a reativação da tramitação dos autos naquele Sodalício, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso extraordinário no recurso especial no 1925169/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007